Tribunal: TJES
Processo: 5005836-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005836-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5005836-35.2021.8.08.0000

Agravante: Itaú Unibanco S/A

Agravada: Coope Serrana - Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo Itaú Unibanco S/A no cumprimento de sentença manejado pela Coope Serrana - Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba, condenando o executado no pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 2% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81, do CPC.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão para que sejam anulados “
todos os atos processuais praticados no cumprimento de sentença originário, determinando a instauração de fase de liquidação de sentença, na forma da lei
”, sustentando para tanto, basicamente, as seguintes teses: (a) o cumprimento de sentença é inteiramente nulo diante da ausência de liquidez do título executivo, acrescentando que “
não apenas inexiste qualquer valor líquido exposto na sentença de fls. 604/612, parcialmente reformada pelo acórdão de fls. 648/659, também é certo dizer que a complexidade de seus termos impõe realização de fase de liquidação
”; (b) cabimento do seguro-garantia a fim de evitar dano grave ao devedor, conforme artigos 533, §2º, 835, §2º e 848, parágrafo único, do CPC, pugnando “
para que seja deferido o pedido de substituição do valor penhora e transferido à conta judicial pela indicação de seguro-garantia
”; (c) nulidades de intimação para impugnar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 272, §§2º e 9º, do CPC, bem como com relação ao bloqueio judicial promovido; (d) inexistência de má-fé na conduta do agravante, sob a alegação de “
exercício pleno de direito de defesa do Itaú em decorrência do avilte à coisa julgada, aos atropelos processuais e à invasão à esfera patrimonial do banco
”.

A agravada apresentou suas contrarrazões (id 2680614), pela incolumidade da decisão recorrida.

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
11.10.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relato, o agravante se volta contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada perante o cumprimento de sentença apresentado para satisfação de crédito decorrente de título judicial formado com o acolhimento parcial da pretensão autoral formulada pela agravada em sede de “
ação revisional em cédula de crédito bancário c/c ressarcimento de taxas e juros
”, cuja parte dispositiva restou lançada nestes termos:

“
III. Dispositivo

Ante o exposto e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para:

1. Com relação ao contrato relativo à conta-corrente 38.653-0:

A. expurgar a possibilidade de cobrança de juris capitalizados;

B. limitar a taxa dos juros remuneratórios, mês a mês, à média apurada em cada período pelo Banco Central em operações da mesma natureza;

C. declarar a abusividade da cobrança das tarifas que se referem a: (I) Adiantamento a depositante; (II) Comissão de valor liberado; (III) “Itau 30 horas empresa plus”; (IV) “Bankline empresa plus”; (V) Extrato de movimentação de títulos via correio (“tar. custas cobrança”); (VI) Envio de extrato consolidado; (VII) Cheque compensado com valor igual ou superior a R$ 5.000,00; (VIII) “Caixa reserva”; (IX) “Cta. emp. mensal”; (X) “LIS PJ”;

D. Condenar a demandada à restituição do valor pago a maior a título de juros remuneratórios e das quantias pagas sob as rubricas mencionadas alhures,
tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença
, com correção monetária a partir do respectivo desembolso e com o acréscimo de juros de mora desde a citação.

2. Quanto ao contrato relativo à cédula de crédito bancário 38.790-0:

A. limitar a taxa dos juros remuneratórios 26,31% ao ano;

B. declarar a abusividade da cobrança da tarifa que consta nos extratos como “caixa reserva”;

C. Condenar a demandada à restituição do valor pago a maior a título de juros remuneratórios e da quantia paga sob a rubrica alhures mencionada,
tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença
, com correção monetária a partir do respectivo desembolso e com o acréscimo de juros de mora desde a citação.”
(id 2188385 - grifei)

Em diminuta reforma, o acórdão desta Primeira Câmara Cível apenas consignou o seguinte:

“
Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
para, reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios constantes no contrato nº 38790-0, bem com da capitalização de juros ante a previsão expressa e limitar a taxa de juros remuneratórios ao percentual de 30,57% ao ano referente ao contrato nº 38.653-0.
”
(id 2188394)

Como visto na parte destacada da passagem da parte dispositiva do título executivo judicial, o magistrado de primeiro grau consignou claramente acerca da necessidade de que o
quantum debeatur
fosse
“
apurado em sede de liquidação de sentença
”
, denotando congruência não só pelo fato de que a entrega da prestação jurisdicional se deu com o julgamento antecipado da lide, como diante da complexidade dos cálculos exigidos para a aferição de crédito reconhecido em decorrência das diversas rubricas e sistemáticas aplicadas na pactuação das cédulas de crédito bancário objeto de revisão judicial.

Daí já se observa em um primeiro momento que a questão atrai a aplicação da norma estampada no art. 509 e do seu inciso I, do CPC, a qual assim dispõe:

“
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; ”

Acerca de tal aspecto, com as devidas adequações, vale realçar a orientação do STJ no sentido de que “[...]
Tendo o título executivo judicial determinado a apuração das perdas e danos em sede de liquidação de sentença, é imperiosa a instauração da respectiva fase processual, sob pena de violação à coisa julgada. Precedente.
[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.550.726/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020).

Ora, sobressai da leitura da sentença, diga-se de passagem ilíquida, que a sua liquidação envolve a necessidade de cálculos complexos que dependem de conhecimentos técnicos especializados, ou seja, por meio de perícia contábil complexa que forneça de forma imparcial a aferição do
quantum debeatur
segundo as diretrizes do título judicial.

Logo, a questão não traduz a possibilidade de meros cálculos aritméticos, o que afasta a incidência do §2º, do art. 509, do CPC, bem como a sistemática prematura do cumprimento de sentença (CPC, art. 523).

E mais. Cumpre acentuar que a complexidade da apuração e liquidação do direito reconhecido no título judicial ainda está demonstrada de forma latente pelos seguintes elementos dos autos originários: (i) afirmação da parte autora em sua petição inicial ao consignar item próprio: “
6. Da necessidade de produção de prova pericial
” e ainda postular ao final “
requer a produção de prova pericial contábil aos contratos bancários sob análise, ante o seu alto grau de complexidade e difícil entendimento
” (id 2186916 – páginas 21 e 24); (ii) requerimento de perícia judicial na contestação; (iii) cálculo de mais uma dezena de páginas apresentado pela credora e posteriormente retificado por ela própria, (iv) extenso parecer técnico contábil apresentado pelo executado em centenas de laudas, (v) ausência de fase de instrução processual nos autos de origem.

Justamente por isso, destaco precedente do STJ no sentido de que “[...]
4.
Evidenciada a complexidade do cálculo do valor da condenação, possivelmente a demandar a realização de perícia, imperioso que o montante seja apurado mediante liquidação de sentença.
[...]” (REsp n. 1.224.160/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 14/6/2013).

A título ilustrativo, anoto aresto do STJ que reforça a necessidade de que diante da complexidade exigida para a liquidação do título judicial seja assegurado às partes o amplo debate para a apuração do valor devido. Confira-se: “
A par disso, a própria liquidação do título judicial emanado desta Corte, por si só, já se revela altamente complexa, por envolver a incidência de diversos encargos, a cobrança de lucros cessantes, além de pedido de repetição de indébito, o que também recomenda que, observados os limites do procedimento, seja assegurado às partes o mais amplo debate com vistas à apuração dos valores do débito, o que contribuirá, inclusive, para reduzir o nível de recorribilidade das decisões e, consequentemente, o tempo de duração do processo.”
(AgInt na Rcl n. 35.203/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 30/11/2021.)

Nesse contexto, reconheço que o título judicial é ilíquido, circunstância que repercute na nulidade da execução (CPC, I, art. 803) porque levada a efeito com a prematura oferta de cumprimento de sentença pela credora (agravada), tendo em vista que a liquidação do julgado reclama atividade complexa para a aferição do
quantum debeatur,
a ser desempenhada por perícia judicial com conhecimentos técnicos na área.

Assim, tenho que o desfecho com a nulidade do cumprimento de sentença, esvazia a irresignação do agravante quanto a irregularidade de sua intimação para a oferta de impugnação e, por via de consequência, acarreta na extirpação da multa por litigância má-fé aplicada em seu desfavor.

Por fim, embora a execução tenha que retornar à fase inicial com observância do procedimento de liquidação da sentença (CPC, art. 509), é induvidosa a existência de crédito passível de satisfação em favor da exequente (agravada), motivo pelo qual, a teor da observância do poder geral de cautela e da possibilidade de reputar válido ato que atingir a sua finalidade, entendo incabível a substituição da penhora pelo seguro-garantia, quer seja porque há de se prestigiar o interesse do credor com a manutenção do bloqueio do numerário já disponível perante o juízo originário, quer seja porque, a despeito de tratar-se de quantia considerável, o agravante não logrou êxito em demonstrar prejuízo concreto pela indisponibilidade da quantia, sobretudo diante da sua notória higidez financeira e patrimonial, o que não importa em ofensa ao art. 805, do CPC.

Nesse contexto, conheço do recurso e lhe
dou
parcial
provimento

para, reformando em parte a decisão recorrida, acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante e reconhecer a nulidade da execução por meio do manejo de cumprimento de sentença, determinando que seja instaurado o procedimento de liquidação de sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o STJ “[...]
Tendo o título executivo judicial determinado a apuração das perdas e danos em sede de liquidação de sentença, é imperiosa a instauração da respectiva fase processual, sob pena de violação à coisa julgada. Precedente.
[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.550.726/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020).

2. No caso vertente, o título judicial é ilíquido, circunstância que repercute na nulidade da execução (CPC, I, art. 803) porque levada a efeito com a prematura oferta de cumprimento de sentença pela credora (agravada), tendo em vista que a liquidação do julgado reclama atividade complexa para a aferição do
quantum debeatur,
a ser desempenhada por perícia judicial com conhecimentos técnicos na área.

3. Assim, o desfecho com a nulidade do cumprimento de sentença, esvazia a irresignação do agravante quanto a irregularidade de sua intimação para a oferta de impugnação e, por via de consequência, acarreta na extirpação da multa por litigância má-fé aplicada em seu desfavor.

4. Por fim, embora a execução tenha que retornar à fase inicial com observância do procedimento de liquidação da sentença (CPC, art. 509), é induvidosa a existência de crédito passível de satisfação em favor da exequente (agravada), motivo pelo qual, a teor da observância do poder geral de cautela e da possibilidade de reputar válido ato que atingir a sua finalidade, revela-se incabível a substituição da penhora pelo seguro-garantia, quer seja porque há de se prestigiar o interesse do credor com a manutenção do bloqueio do numerário já disponível perante o juízo originário, quer seja porque, a despeito de tratar-se de quantia considerável, o agravante não logrou êxito em demonstrar prejuízo concreto pela indisponibilidade da quantia, sobretudo diante da sua notória higidez financeira e patrimonial, o que não importa em ofensa ao art. 805, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.